Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716920-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA, YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 71316176, proferida em sede de plantão, formulado pela impetrante. O caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, ou seja, em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Isso porque a matéria apresentada já foi devidamente decidida no ID 71316176, não se admitindo a sua reapreciação neste plantão, consoante art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025. Por tratar-se de matéria já apreciada pelo órgão judicial competente, mantenho as razões anteriormente expostas e não admito a petição em sede de plantão judicial. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 71316176. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2025 17:13:49. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista